Tribunal: TJSP
Processo: 1012751-43.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Apelação contra decisão de improcedência de ação anulatória de multa ambiental – Recorrente autuada por infração ao art. 66 do Decreto Federal no 6514/2008, por 'Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Apelação contra decisão de improcedência de ação anulatória de multa ambiental – Recorrente autuada por infração ao art. 66 do Decreto Federal no 6514/2008, por 'Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008)' – Alegação da apelante de que a ela foi imposta multa correspondente a infração diversa da praticada, apesar de sua conduta enquadrar-se perfeitamente em outra norma contida no mesmo diploma legal – Conduta de extração ilegal de areia que, efetivamente, se amolda a figura típica que está claramente definida no art. 63 do mesmo diploma legal, correspondente a 'Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida: Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), por hectare ou fração' – Princípio da especialidade. Recurso provido.